Tribunal: TJSP
Processo: 1502537-64.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade bem demonstradas - Condenação devida - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado conservado - Réu com antecedentes criminais e multirreincidente - Recurso parcialmente provido.